Tribunal: TJPA
Processo: 0013877-32.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013877-32.2017.8.14.0006

APELANTE: NILSON FONSECA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente o vetor circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, após a valoração das circunstâncias atenuantes presentes no caso concreto, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

2. Quanto a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo reduzida a pena na fração de 09 (nove) meses, restando a pena intermediária no patamar mínimo legal, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Ordinário da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Nilson Fonseca da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
,
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13151633, que no dia
26 de agosto de 2017
, por volta das 12h00min, no Conjunto Cidade Nova IV, em frente ao Supermercado Preço Baixo, no município de Ananindeua/PA, o ora apelante Nilson Fonseca da Silva, subtraiu, mediante grave ameaça, uma bolsa, contendo: 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, documentos pessoais, cartões bancários e a quantia no valor de R$ 90,00 (noventa) reais, pertencentes às vítimas Claudilene Furtado de Sousa e Thaíssa Santana Hamaoka.

Segundo restou apurado nos autos, no dia e hora acima citados, as vítimas estavam caminhando em direção a parada de ônibus, quando foram surpreendidas pelo ora apelante, que utilizando-se de uma arma branca tipo faca, anunciou o assalto assim como ordenou que as vítimas passassem suas bolsas, caso não entregassem iria fura-las com a faca que portava. Isto posto, subtraiu das vítimas, a bolsa que continha os objetos acima supracitados, e após estar de posse da
res furtiva
empreendeu fuga em uma bicicleta na direção do Conjunto Cidade nova V.

Ressaltou que a vítima ainda declarou que vários populares que presenciaram o ato delitivo começaram a perseguir Nilson Fonseca, ocasião em que este se desequilibrou e caiu da bicicleta em que empreendia fuga, neste momento, foi detido por populares.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante permaneceu no seu direito constitucional de ficar calado e se manifestar somente em Juízo.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
20 de setembro de 2017
, ID 12864365, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de outubro de 2021
, ID 12864369.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 11 de novembro de 2021, ID 12864370.

Em suas
razões recursais
, ID 12864388, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar ao mínimo legal e, concomitantemente, pela redução da pena para aquém do mínimo legal, considerando a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, e a necessidade de superação da Súmula nº 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12864391, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13151633, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Nilson Fonseca da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
,
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12864388, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar ao mínimo legal e, concomitantemente, pela redução da pena para aquém do mínimo legal, considerando a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, e a necessidade de superação da Súmula nº 231 do STJ.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta a ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA. Estribado nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria penalógica, fazendo-a fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, pelo que se apurou, é inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime não lhe são desfavoráveis, tendo em vista o excessivo risco a que foi submetida a vida e a incolumidade física da vítima, pois o crime foi cometido com emprego de uma arma branca tipo faca, a qual foi usada para ameaçar a ofendida, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade, potencializando o risco experimentado pela vítima
. Como consequências do crime verifica-se que são inerentes ao tipo, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
verifico a existência das circunstâncias atenuantes prevista no artigo 65, I e III, d, do Código Penal, menoridade relativa e confissão espontânea); razão pela qual reduzo a pena em 09 (nove) meses, estabilizando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, deixando de efetuar maior redução por não ser possível coloca-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ
. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fica a pena estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial
. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º, do Código Penal. em relação a pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não ser manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio. (...). DO REGIME APLICADO. Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, c, do Código Penal Brasileiro. (...).
” ID 12864369.
Grifei

Ao compulsar a decisão ora contrastada, observa-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, como sendo suficiente para a prevenção e reprovação pela prática do
crime roubo simples
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
sob a seguinte fundamentação,
in verbis
: “
As circunstâncias do crime não lhe são desfavoráveis, tendo em vista o excessivo risco a que foi submetida a vida e a incolumidade física da vítima, pois o crime foi cometido com emprego de uma arma branca tipo faca, a qual foi usada para ameaçar a ofendida, sendo a arma branca utilizada um instrumento de alto poder de lesividade, potencializando o risco experimentado pela vítima
”.

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
e a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, previstas no
artigo 65, incisos I, e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, sendo reduzida a pena na fração de
09 (nove) meses
e
40 (quarenta) dias-multa
, passando a
pena intermediária
ao patamar de 04
(quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
. Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da reprimenda.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, restando a
pena em definitivo
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada,
permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal
, após a valoração das circunstâncias atenuantes presentes no caso concreto, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante
.

Quanto a
possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal
, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo reduzida a pena na fração de 09 (nove) meses, restando a pena intermediária no patamar mínimo legal, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023